Tribunal: TJDFT
Processo: 0051138-90.2007.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0051138-90.2007.8.07.0001 RECORRENTE: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA RECORRIDO: LIVIA BARCELOS MATTAR AFONSO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO QUINQUENAL. CONSUMAÇÃO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição. Prescreve em cinco (5) anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do CC. 3. “A simples formulação de requerimentos para novas diligências ou a reiteração daquelas já realizadas, não suspende nem interrompe o prazo de prescrição intercorrente” (Acórdão 1772106, 00267956420068070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2023, publicado no DJE: 26/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 921, inciso III, § 3o, do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência de prescrição, uma vez que foram localizados e indicados bens a penhora, mas o pedido restou indeferido. Prossegue asseverando que não se trata de diligências inúteis para localização de bens, não havendo inércia injustificada do credor apta à caracterização da prescrição intercorrente na execução. Argumenta que a Lei 14.195/2021, não aplica ao caso, que nunca houve o arquivamento do feito e que o prazo correto a se contabilizar é o de 1 (um) ano de suspensão e mais 5 (cindo) anos de contabilização para prescrição. Colaciona julgado do TJPR, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado; b) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, limitando-se a corrigir erro material, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 921, inciso III, § 3o, do CPC, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido, no sentido de que “a prescrição intercorrente foi consumada, tendo em vista que em 10/10/23 foi ultrapassado o prazo de cinco (5) anos, após o decurso do prazo de um (1) ano da suspensão do processo, que ocorreu em10/10/17” (ID 61818879), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). A propósito, confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo em recurso especial, em que se discute a prescrição intercorrente em execução de título extrajudicial. II. Questão em discussão 2. Consiste em saber se a prescrição intercorrente foi corretamente afastada, considerando a alegação de que o banco exequente não permaneceu inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material. III. Razões de decidir 3. A Corte Superior entende que a prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento. 4. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a concomitância de dois requisitos: o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida em adotar providências necessárias ao andamento do feito. 5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ, quanto ao marco inicial do prazo da prescrição intercorrente e acerca da necessidade de inércia do titular da pretensão por prazo superior ao previsto em lei para o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. A análise da inércia do banco exequente demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. IV. Dispositivo 7. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A prescrição intercorrente tem início após o prazo judicial fixado de suspensão do processo ou, na ausência de fixação, em um ano após seu arquivamento. 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente demanda o decurso do tempo previsto em lei e a inércia do titular da pretensão resistida. 3. A revisão de entendimento sobre a prescrição intercorrente que demanda reexame de fatos é vedada pela Súmula 7 do STJ." Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.368.501/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.10.2023; STJ, AgInt no REsp 2.141.070/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09.09.2024. (AgInt no AREsp n. 2.444.082/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AREsp n. 2.397.496/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 11/12/2024). Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado SADI BONATTO, OAB/PR 10.011. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029